Tribunal: TJDFT
Processo: 0720578-10.2019.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0720578-10.2019.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: HB ENGENHARIA LTDA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Ciente da penhora em desfavor do credor HB ENGENHARIA LTDA, determinada pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (processo 0021151-91.2016.8.07.0001), já devidamente registrada eletronicamente no sistema. Considerando que, atualmente, esta Coordenadoria encontra-se quitando precatórios apresentados no ano de 2003, não é possível efetuar o pagamento requerido pelo credor no ID 20505211. Aguarde-se, portanto, o pagamento em ordem cronológica. Sem prejuízo, intime-se o credor HB ENGENHARIA LTDA para que, no prazo de 15 (quinze) dias, regularize sua representação processual apresentando cópia de seus atos constitutivos atualizados, certidão simplificada e atualizada da Junta Comercial, comprovante de inscrição e de situação cadastral da Receita Federal e cópia do RG e CPF do sócio que firmou a procuração ID 20505212. Cadastre-se a Dra. SAMANTA MIRANDA COSTA CARVALHO (OAB/DF 50.851). Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios